Tribunal: TJSP
Processo: 2101806-49.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração pelo Município de Andradina em face do Governador do Estado de São Paulo – Pretensão de que seja reconhecido "o vício de motivação dos Decretos Estaduais no 64.881/20, 64.920/20, 64.946/20 e 64.967/20, por violação dos §§ 1o e 7o, do art. 3o, da lei no 13.979/20, dos princípios da motivação e da isonomia (art. 5o, CF), e reconhecer o direito líquido e certo do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração pelo Município de Andradina em face do Governador do Estado de São Paulo – Pretensão de que seja reconhecido "o vício de motivação dos Decretos Estaduais no 64.881/20, 64.920/20, 64.946/20 e 64.967/20, por violação dos §§ 1o e 7o, do art. 3o, da lei no 13.979/20, dos princípios da motivação e da isonomia (art. 5o, CF), e reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante em "realizar a transição da quarentena Distanciamento Social Amplo – DAS – isolamento horizontal para o Distanciamento Social Seletivo – DSS – isolamento vertical, diretrizes estabelecidas pelo Boletim Epidemiológico 07 do Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde (Art. 30 e 23, II, da CF/88)" – Não cabimento da ação mandamental – Aplicabilidade, ao caso, da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese" – Precedentes deste Órgão Especial – Preliminar de descabimento da impetração, acolhida.

Segurança denegada, extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC c.c. art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009).